Tribunal: TJSP
Processo: 2071654-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Mongaguá. Decisão que indeferiu pedido de pesquisa do endereço da parte executada nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. Irresignação da parte exequente. Cabimento. Possibilidade de acesso aos serviços disponíveis ao Judiciário na tentativa de localização da parte devedora. Inteligência do §1o do art.319 do CPC e do art.4o do Provimento no61 do CNJ.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Mongaguá. Decisão que indeferiu pedido de pesquisa do endereço da parte executada nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. Irresignação da parte exequente. Cabimento. Possibilidade de acesso aos serviços disponíveis ao Judiciário na tentativa de localização da parte devedora. Inteligência do §1o do art.319 do CPC e do art.4o do Provimento no61 do CNJ. Observância dos princípios da cooperação entre os sujeitos do processo, da celeridade e da efetividade. Tentativa de citação por oficial de justiça que se mostra impertinente, 'in casu', dado que o AR retornou com a informação de que o endereço constante da inicial não existe. Fazenda Pública dispensada do prévio recolhimento das despesas incidentes, nos termos do art.4o do Provimento no1.864/2011 e do art.3°, §1°, do Provimento CSM no2039/2013 deste E. Tribunal. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.